Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que concorda com os valores apresentados pelo exequente (ID: 48760573). O exequente consignou que ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS e ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 46767601). Os embargos à execução n. 20080020038192 (0003819-95.2008.807.0000) transitaram em julgado, conforme ID: 10416875 - p. 7 No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 10416911 - Pág. 27). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 46767602, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS e ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do exequente de ID: 46767602; as renúncias de ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS e ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologadas; e, o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de ANA MARIA DE CARVALHO LEITE, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS e ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 18 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador